Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-45.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-45.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES VELOSO DE BARROS - CPF: 274.347.291-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DE CONTRATO – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CIÊNCIA INEQUUÍVOCA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – DANOS MOARIS INDEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Demonstrado nos autos, a notificação e a ciência inequívoca do usuário do plano de saúde, acerca da inadimplência, não há falar em cancelamento irregular do contrato.

A ausência de comprovação do ato ilícito implica na improcedência do pleito de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lourdes Veloso de Barros, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000557-45.2023.8.11.0013, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, a fim de que fosse contabilizado como período de carência, o lapso temporal decorrido entre a anterior e a nova contratação do plano de saúde.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a notificação acerca da inadimplência, por edital, não é válida, porque não se esgotaram as possibilidades de notificação pessoal do consumido e porque não há informação sobre o valor do débito e o prazo de pagamento.

Assevera que a conduta da parte Apelada ultrapassou o mero descumprimento de dever contratual, configurando dano de natureza extrapatrimonial, sobretudo porque a parte Apelante permanece sem a cobertura de plano de saúde por certo tempo.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lourdes Veloso de Barros, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000557-45.2023.8.11.0013, proposta em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, a fim de que fosse contabilizado como período de carência, o lapso temporal decorrido entre a anterior e a nova contratação do plano de saúde.

A parte Apelante alega que no ano de 2018 contratou plano de saúde com a parte Apelada, que era custeado pelos seus familiares e que, à época, necessitou realizar um procedimento de emergência que, somente ocorreu, por meio de decisão liminar, exarada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (autos n. 1028889-11.2018.8.11.0041).

Afirma que em meados de 2022, deparou-se com outros problemas de saúde, necessitando de atendimentos médicos, todos negados pela parte Apelada, ocasião em que tomou conhecimento de que o plano de saúde contratado teria sido cancelado, em razão de inadimplência, da qual, não teria sido informada.

Diante disso, sustenta que celebrou um novo contrato com a parte Apelada, em 15/07/2022, tendo sido, contudo, submetida a novo prazo de carência, inviabilizando, assim, o tratamento necessário.

O que se observa é que, dois meses após a primeira contratação do plano de saúde ocorrida em 01/08/2018 (id. 205903652 - Pág. 2), a parte Apelante deixou de efetuar os pagamentos, ficando inadimplente desde o mês de outubro de 2018, conforme informado pela parte Apelada (id. 205903655 - Pág. 1), o que, posteriormente, ocasionou o cancelamento do contrato em 22/03/2019 (id. 205903653 - Pág. 1).

Sabe-se que para que ocorra o cancelamento regular, a parte contratante deverá ser notificada previamente, acerca do débito, conforme consta do art. 13 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, in verbis:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Na hipótese, apesar de a parte Apelante afirmar que não foi informada sobre os débitos, denota-se dos autos que foi notificada por meio de “Edital de Notificação” publicado no Jornal Gazeta Digital em 19/02/2019 (id. 205903656 - Pág. 2).

Demais disso, conforme consta do “protocolo de atendimento”, acostado aos autos, por meio de contato telefônico, a parte Apelante tomou ciência do débito, bem como foi informada que, naquele momento, os serviços estavam bloqueados, mas que caso efetuasse o pagamento do débito, seriam liberados. Veja:

27/02/2019

09:11:35

Sr.(a) LOURDES (autorizou a filha Thamires a falar comigo) entrou em contato conosco, pra verificar se o contrato está bloqueado para atendimento, após pesquisa no sistema verificado que:

Atendimento bloqueado, liberação somente mediante comprovação de pagamento, após contato com financeiro Gisele disse que o atendimento está bloqueado fatura do mês 10/2018 está na lista de exclusão, A filha Thamires disse que tem comprovantes de pagamento e nunca barrou atendimentos da mãe, informei a mesma o whatsaap do financeiro para envio de comprovantes Liderança Ana Flavia acionou jurídico para verificar a liminar em anexo, negativa mantida devido faturas em abertas

Dessarte, verifica-se que, diferentemente do alegado pela parte Apelante, no mês de fevereiro de 2019 tomou ciência do débito, contudo, nada o fez.

Ainda que a Apelante argumente que foi
surpreendida
com o cancelando do contrato anterior somente em 2022, quando necessitou de novo tratamento médico, não apresenta nos autos, demonstração mínima de tal fato.

O certo é que, somente após três anos, após o cancelamento por inadimplência, a parte Apelante celebrou novo contrato, o que, por consequência, implicará em se submeter a um novo período de carência.

Do mesmo modo, não restaram demonstrados os alegados danos morais que teria sofrido, caso comprovadamente não tivesse obtido o benefício prometido, porque o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos extrapatrimoniais, mormente em se tratando de pessoa jurídica que não demonstrou qualquer dano ao seu bom nome no mercado como consequência do suposto ato praticado pelas requeridas.

Diante disso, forçoso concluir que o cancelamento do contrato, não configura ato ilícito, capaz de gerar danos morais, já que, conforme dito, a notificação foi regular e restou demonstrado nos autos, que havia tomado ciência da inadimplência.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalícios, em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PACTO NÃO DEMONSTRADO – CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa autora não logrou demonstrar que lhe foi oferecido o alegado benefício em caso de contratação do plano de saúde, porquanto não há documento idôneo que o comprove.

É lícita a rescisão unilateral do contrato de assistência médico-hospitalar em razão do inadimplemento das mensalidades, regularmente precedida da notificação do consumidor.

Se não restou comprovado o ato ilícito ou o dano, o pleito de indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, não deve prosperar.

(N.U 1021342-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Dessarte, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes em desobrigar a parte Apelante do período de carência, ante a inexistência de provas da ilicitude da conduta pratica da pela parte Apelada, já que o cancelamento do plano ocorreu em conformidade com as normas legais, pois precedido de notificação da inadimplência, além da demonstração da ciência inequívoca da inadimplência, por meio do protocolo de atendimento, acostado aos autos.

Forte nessas razões, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024